Tribunal: TJSP
Processo: 2098477-92.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto. Vício inexistente. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado que foi desfavorável à parte embargante, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.